Tribunal: STF
Processo: ARE 1503842
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PROFESSORES MUNICIPAIS. GRATIFICAÇÃO PARA ATUAR EM CLASSE COM ALUNOS ESPECIAIS. VIGÊNCIA DA LEI Nº 273/12. PAGAMENTO DEVIDO PELO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. Lei Municipal de Tailândia (273/2012) prevê pagamento de gratificação para professores que atuarem em salas de aula com alunos especiais. Valores são devidos calculados sobre o salário base, conforme disposição de Lei.



    2. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. À unanimidade.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O cerne da questão está em analisar o acerto ou não da sentença recorrida, que reconheceu o direito dos autores ao percebimento da gratificação especial aos professores que atuam em sala de aula com alunos portadores de deficiência.



    O recurso baseia-se na afirmação de que o art. 87 do PCCR- Lei n. 273/2012, veda a cumulação de gratificações. O citado artigo dispõe: “Parágrafo único. Todas as vantagens concedidas nesta lei incidirão, exclusivamente sobre o vencimento base, não sendo cumulativas.”



    É evidente que este parágrafo de artigo afirma que as gratificações e vantagens serão calculadas com base no “vencimento base”, não sendo possível incidir sobre a somatória de uma sobre a outra, sobrepondo vantagens. Portanto, o texto não exclui uma vantagem em detrimento da outra, ele apenas esclarece que não serão sobrepostas na sua base de cálculo, exatamente como ocorre com as demais leis municipais.



    O direito dos autores encontra-se estampado na Lei Municipal nº 273/2012, que dispõe a respeito do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais da Educação - PCCR/PED da Prefeitura Municipal de Tailândia, prevê em seu art. 90 é clara ao prever a gratificação de 20% (vinte por cento) sobre o salário base aos professores que em regência de classe possuam alunos deficientes, senão vejamos:



    “Art.90. Ao professor em regência de Classe, com alunos portadores de necessidades educacionais especiais, será concedida a gratificação de 20%(vinte por cento) sobre o vencimento base;”



    O E. TJPA já possui jurisprudência no sentido de que uma vez estipulado em lei municipal a gratificação, cabe ao ente municipal o pagamento aos profissionais que se enquadram na hipótese:



    [...]



    Acrescento que a Lei Municipal 273/2012 deve ter previsão orçamentária anterior, não devendo este ser o argumento do Município para a falta de pagamento dos direitos dos professores. Trago trecho do entendimento do Exmo. Procurador de Justiça:



    “...considerando a inexistência de análise de inconstitucionalidade do texto da lei municipal que prevê de maneira expressa o direito dos professores em regência de classe com alunos com deficiência ao recebimento de gratificação no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base, entendo por escorreita a sentença judicial que reconheceu aos autores o direito a percepção da gratificação.” 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente